Tribunal: STF
Processo: RMS 37148
Classe: RMS
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em mandado de segurança interposto contra decisão que, emanada do E. Superior Tribunal de Justiça, restou consubstanciada em acórdão assim ementado:
    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL. TRÊS EMBARGOS DECLARATÓRIOS DE IDÊNTICO TEOR INTERPOSTOS SUCESSIVAMENTE PERANTE A TURMA. APLICAÇÃO DE DUAS MULTAS. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE. PRECEDENTES DO STJ E DO STF. ‘MANDAMUS’ AJUIZADO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CABIMENTO. RECURSO IMPROVIDO.
    1. No caso dos autos, aponta-se como ato coator a decisão da Primeira Turma que, analisando a terceira oposição de embargos declaratórios pela ora impetrante, aumentou a sanção aplicada de forma escalonada nos dois primeiros aclaratórios da então embargante, penalidades amparadas no § 2º e no § 3º do artigo 1.026 do CPC/2015, sendo imprescindível ressaltar que em todas as petições do recurso integrativo, foi utilizada idêntica fundamentação.
    2. Não se verifica a ocorrência de ato abusivo ou ilegal, tampouco a existência de direito líquido e certo amparável pelo mandado de segurança ajuizado contra acórdão devidamente fundamentado na jurisprudência desta Corte Superior.
    3. O Supremo Tribunal Federal, na mesma linha de compreensão, negou provimento a dois recursos ordinários interpostos em mandados de segurança oriundos deste Sodalício, em situação semelhante à destes autos, vale dizer, com pedido de concessão da ordem para a revisão plenária de multas aplicadas pelos respectivos órgãos fracionários.
    4. Ademais, busca a impetrante utilizar o mandado de segurança como sucedâneo recursal, por não se conformar com o resultado do julgamento que lhe foi desfavorável, postura rejeitada por este Sodalício.
    5. Agravo interno improvido.”
    (MS 24.113-AgInt/DF, Rel. Min. JORGE MUSSI – grifei)
    Busca-se, nesta sede recursal, “(...) retificação dos valores cobrados a título de multa para o valor máximo de dez por cento do valor da causa em estrita observância ao princípio constitucional da legalidade (...)”. 
    Sendo esse o contexto, passo a examinar a pretensão recursal em referência. E, ao fazê-lo, entendo não assistir razão à parte ora recorrente.
    Com efeito, o acórdão questionado nesta sede recursal ajusta-se à orientação jurisprudencial que esta Suprema Corte firmou a propósito da matéria suscitada nestes autos, no sentido de que não se revela processualmente viável, por incabível, o mandado de segurança contra decisões de índole jurisdicional:
    “Agravo regimental em recurso em mandado de segurança. Mandado de segurança impetrado contra ato jurisdicional. Agravo regimental não provido.
    1. É inadmissível a impetração de mandado de segurança contra ato revestido de conteúdo jurisdicional passível de recurso. Incide na espécie a Súmula nº 267/STF.
    2. Ausência de teratologia, ilegalidade ou abuso flagrante na decisão judicial objeto da impetração.
    3. Agravo regimental não provido.”
    (RMS 32.000-AgR/ES, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – grifei)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSUAL CIVIL. ATO JURISDICIONAL: DESCABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA OU DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
    1. O mandado de segurança contra atos jurisdicionais é inadmissível, exceto nas hipóteses de teratologia ou de flagrante ilegalidade do ‘decisum’. Precedentes: RMS 32.017 AgR/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes; RMS 30.989/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia; RMS 31.214- -AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli (…).”
    (RMS 32.389-AgR/DF, Rel. Min. LUIZ FUX – grifei) 
    “Recurso Ordinário em Mandado de Segurança. 2. Não cabe Mandado de Segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição, bem como em face de decisão judicial com trânsito em julgado (Súmulas nºs 267/STF e 268/STF). 3. Recurso desprovido.”
    (RMS 26.340/DF, Rel. Min. GILMAR MENDES – grifei)
    Impende assinalar, ainda, considerado o conteúdo da presente decisão, que assiste ao Ministro Relator, no exercício dos poderes processuais de que dispõe, competência plena para exercer, monocraticamente, o controle das ações, pedidos ou recursos dirigidos a esta Corte, legitimando-se, em consequência, os atos decisórios que nessa condição venha a praticar (RTJ 139/53 – RTJ 168/174-175 – RTJ 187/576, v.g.):
    “(…) JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA
    O Relator, na direção dos processos em curso perante a Suprema Corte, dispõe de competência para, em decisão monocrática, julgar recurso ordinário em mandado de segurança, desde que – sem prejuízo das demais hipóteses previstas no ordenamento positivo (CPC, art. 557) – a pretensão deduzida em sede recursal esteja em confronto com Súmula ou em desacordo com a jurisprudência predominante no Supremo Tribunal Federal.”
    (RTJ 185/581-582, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    Nem se alegue que esse preceito legal implicaria transgressão ao princípio da colegialidade, eis que o postulado em questão sempre restará preservado ante a possibilidade de submissão da decisão singular ao controle recursal dos órgãos colegiados no âmbito do Supremo Tribunal Federal, consoante esta Corte tem reiteradamente proclamado (RTJ 181/1133-1134, Rel. Min. CARLOS VELLOSO – AI 159.892-AgR/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO – RE 302.839-AgR/GO, Rel. Min. CARLOS VELLOSO, v.g.).
    Sendo assim, pelas razões expostas, nego provimento a este recurso ordinário, mantendo, em consequência, por seus próprios fundamentos, o acórdão emanado do E. Superior Tribunal de Justiça.
    2. Devolvam-se os presentes autos ao E. Superior Tribunal de Justiça.
    Publique-se.
    Brasília, 28 de maio de 2020. 
Ministro CELSO DE MELLO
Relator